Tribunal: CARF
Processo: 13607.720113/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.720113/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
SÉRGIO BORN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO POR PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E PARECER
DA PGFN.
A isenção do imposto sobre a renda para portador da moléstia grave, prevista
no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713, de 1988, se estende ao resgate de
contribuições para complementação de aposentadoria feitas a fundo de
previdência privada complementar, conforme decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça e entendimento esposado no Parecer SEI No
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional. A Nota SEI n. 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF inclui o tema na
lista de dispensa de contestação e recursos...

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-110.720 – 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.720113/2019-66
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.720113/2019-66

que julgou improcedente a impugnação da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício 2018, ano-calendário 2017.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação,
da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Plano de Aposentadoria - Previdência
Privada, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 289.054,95, recebidos pelo titular, da fonte
pagadora Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Ainda de acordo com a descrição, somente
seriam isentas as complementações de aposentadoria, mas não os resgates parciais ou totais de
contribuições efetuadas ao plano de previdência privada. Conforme o certificado do plano, a data
de concessão do benefício da complementação da aposentadoria seria em 01/10/2021, ou seja, à
época do resgate o beneficiários ainda não teria cumprido os requisitos estipulados no contrato
para receber a complementação da aposentadoria. Dessa forma, o resgate foi considerado
rendimento tributável.
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls.3/6), onde o autuado
alega ser portador de neoplasia maligna, conforme laudo médico expedido pelo Instituto
Nacional de Seguro Social (INSS) que anexa (fl. 11), fazendo jus assim ao benefício da isenção
do imposto sobre a renda relativo aos valores recebidos a título de resgate de previdência
privada, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei 7.713, de 1988. Afirma que, conforme a
situação comprovada por meio do laudo, não há que se falar em tributação referente à
aposentadoria recebida via previdência complementar, tendo sido devidamente tributados todos
os demais rendimentos recebidos pelo contribuinte, complementando:
No Ano Calendário de 2017, conforme Informe de Rendimentos ora anexado
(Documento 2), o Impugnante recebeu rendimentos de complementação da
aposentadoria no valor de R$ 289.054,95 (duzentos e oitenta e nove mil e cinquenta e
quatro reais e noventa e cinco centavos) tendo como Fonte Pagadora a Brasilprev
Seguros e Previdência S/A, CNPJ: 27.665.207/0001-31. Diante disso, foi declarado
Imposto a Restituir no valor de R$ 83.623,70 (oitenta e três mil seiscentos e vinte e três
reais e setenta centavos) (Documento 3).
O plano de Previdência Privada contratado pelo Impugnante foi prorrogado para
01/10/2021, nos termos do Certificado do Participante do Plano de Previdência Privada
em anexo (Documento 4), de modo que, ao contrário do que consta na presente
Notificação, o Impugnante cumpriu todos os requisitos estipulados no contrato para
receber a complementação da aposentadoria.
Ocorre que, de forma indevida, a Receita Federal lavrou a presente Notificação de
Lançamento alegando omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual e apontando como saldo do Imposto a Restituir
Ajustado para o montante de R$ 6.122,19 (seis mil cento e vinte e dois reais e dezenove
centavos).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante foi julgada
improcedente, sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado, sendo o acórdão
prolatado dispensado de ementa, nos termos Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017.
O autuado apresentou recurso voluntário (documento de fls. 54/61), onde ratifica
todos os argumentos trazidos na peça impugnatória, no sentido de ser portador de neoplasia
maligna, e, portanto, isento de recolhimento do imposto sobre a renda em relação aos proventos
de aposentadoria complementar, devendo ser mantido o valor do imposto a restituir, no montante
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.720113/2019-66

de R$ 83.623,70, constante de sua declaração. Aduz que o Plano de Previdência Privada por ele
contratado teria sido prorrogado para 01/10/2021, nos termos do Certificado do Participante do
Plano de Previdência Privada anexado aos autos, de modo que, ao contrário do que consta na
presente Notificação e alegado pelos membros da 19a Turma de Julgamento da Delegacia de
Julgamento, o Impugnante cumpriu todos os requisitos estipulados no contrato para receber a
complementação da aposentadoria. E que, conforme a situação comprovada por meio do laudo
acostado, não há que se falar em tributação referente à aposentadoria recebida via previdência
complementar, tendo sido devidamente tributados todos os demais rendimentos por ele
recebidos. Citando jurisprudência administrativa e judicial, complementa no sentido de que:
“Diante das circunstâncias trazidas à baila, ausente de razoabilidade o fato de que o mesmo
contribuinte portador de doença grave esteja isento de pagar imposto de renda pessoa física
incidente sobre aposentadoria oficial por tempo de contribuição, e, ao mesmo tempo, recolha o
tributo em relação à aposentadoria complementar privada, uma vez que ambos têm a mesma
função, ou seja, auxiliar na renda percebida em decorrência da aposentadoria.”
Em 04/11/2010, ainda dentro do prazo para recurso, foi solicitada a juntada de
complementação da peça recursal (fl. 75), sendo também acostados aos autos: a)
correspondência oriunda da Brasilprev e “Certificado de Plano de Aposentadoria BrasilPrev
Individual, , datados de 08/10/1999 (fl. 76); b) Proposta de Inscrição do recorrente no Plano de
Aposentadoria Brasilprev, datada de 01/12/1999 (fl. 77); e c) Regulamento do Plano de
Aposentadoria Brasilprev (fls. 78/87). Juntamente com a apresentação de tais documentos, são
articulados as seguintes alegações:
SÉRGIO BORN, (...) vem, respeitosamente, requerer a V.Sa. a juntada aos autos do
presente Certificado de Plano de Aposentadoria BrasilPrev Individual (Documento 1)
no qual consta como data prevista para concessão do benefício de complementação de
aposentadoria 01/10/2016.
Assim sendo, resta comprovada a alegação de que o Recorrente já cumpriu os requisitos
estipulados no Anexo I – Renda Vitalícia por Sobrevivência do Regulamento do Plano
de Aposentadoria BrasilPrev (Documento 2) para receber a complementação da
aposentadoria, haja vista que atingiu a data de saída necessária
Diante das circunstâncias trazidas à baila, ausente de razoabilidade o fato de que o
mesmo contribuinte portador de doença grave esteja isento de pagar imposto de renda
pessoa física incidente sobre aposentadoria oficial por tempo de contribuição, e, ao
mesmo tempo, recolha o tributo em relação à aposentadoria complementar privada, uma
vez que ambos têm a mesma função, ou seja, auxiliar na renda percebida em
decorrência da aposentadoria.
(...)
Por todo o exposto, patente o direito à isenção do imposto de renda do Recorrente
aposentado portador de neoplasia maligna, cujo benefício fiscal, outrossim, abarca os
seus rendimentos decorrentes do plano de previdência privada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal em
07/10/2019, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 50. Tendo sido solicitada a juntada o
recurso voluntário em 01/11/2019, conforme o “Termo de Solicitação de Juntada” de fl. 51,
considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.720113/2019-66

Conforme relatado, a presente autuação decorre da constatação de omissão de
rendimentos tributados, recebidos a título de resgate de Plano de Aposentadoria - Previdência
Privada, recebidos pelo titular, da fonte pagadora Brasilprev Seguros e Previdência S.A, por
entender a autoridade fiscal lançadora que somente seriam isentas as complementações de
aposentadoria, mas não os resgates parciais ou totais de contribuições efetuadas ao plano de
previdência privada. Acrescenta a fiscalização que no Certificado do plano constante dos autos é
verificável que a data de concessão do benefício da complementação da aposentadoria seria em
01/10/2021, ou seja, à época do resgate o beneficiário ainda não teria cumprido os requisitos
estipulados no contrato para receber a complementação da aposentadoria. Dessa forma, o valor
recebido da Brasilprev foi considerado como resgate e consequentemente rendimento tributável,
uma vez que recebidos antecipadamente e de uma única vez, e não como recebimentos de
aposentadoria privada nos termos pactuados no do Plano
Em sua defesa, alega o contribuinte ser acometido de neoplasia maligna, e
portanto, isento de recolhimento do imposto sobre a renda em relação aos proventos de
aposentadoria complementar, devendo ser mantido o valor do imposto a restituir, no montante de
R$ 83.623,70, constante de sua declaração. Afirma que o Plano de Previdência Privada por ele
contratado teria sido prorrogado para 01/10/2021, nos termos do Certificado do Participante do
Plano de Previdência Privada anexado aos autos, de modo que, ao contrário do que decidido no
julgamento de piso, teria cumprido todos os requisitos estipulados no contrato para receber a
complementação da aposentadoria, a qual também seria isenta do IRPF. Complementarmente foi
juntado aos autos o “Certificado de Plano de Aposentadoria BrasilPrev Individual”, datado de
08/10/1999, onde consta como marco original previsto para início da concessão do benefício de
complementação de aposentadoria o dia 1o/10/2016.
O benefício de isenção do imposto sobre a renda dos proventos de aposentadoria,
ou reforma, percebidos por portadores de moléstia grave, encontra-se previsto no inc. XIV, do
art. 6o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1998, que apresenta a seguinte dicção:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Ainda na fase impugnatória o contribuinte apresentou o Laudo Médico Pericial de
fl. 89, datado de 18/04/2017, expedido pelo Instituto Nacional de Seguro Social e assinado por
médica-perita daquela autarquia, onde se atesta ser o recorrente, desde 04/03/2011, acometido
por moléstia grave (neoplasia maligna). Noutro giro, consta na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” da Notificação de Lançamento as seguintes informações: “Somente são
isentas as complementações de aposentadoria, mas não os resgates parciais ou totais de
contribuições efetuadas ao plano de previdência privada. conforme o certificado do plano, a
data de concessão do benefício da complementação da aposentadoria seria em 01/10/2021. Ou
seja, ainda não cumpriu os requisitos estipulados no contrato para receber a complementação
da aposentadoria. Portanto, o resgate, total ou parcial, considera-se rendimento tributável
normalmente.” Esta informação, repita-se, constante da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.720113/2019-66

Legal” e elaborada pela autoridade autuante, demonstra que não foram levantadas dúvidas
quanto ao fato de se tratar o contribuinte de cidadão aposentado. Tal situação pode ainda ser
ratificada pela informação constante da Declaração do IRPF apresentada (fl. 24), onde é
declarado, no campo relativo a “11. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por
moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço”, o recebimento de
rendimentos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social.
Cinge-se assim a presente controvérsia à definição quanto à natureza do
rendimento recebido da Brasilprev pelo autuado, especificamente pelo fato de que, segundo a
autoridade fiscal lançadora, somente seriam isentas do IRPF as complementações de
aposentadoria recebidas da previdência privada, mas não os resgates parciais ou totais de
contribuições efetuadas ao plano de previdência privada.
O tema não é estranho a este Conselho e, especialmente a esta turma, que já teve
oportunidade de análise de processos com situações semelhantes, sendo prevalecente o
entendimento de que o resgate da contribuições à previdência privada, Plano Gerador de
Benefício Livre (PGBL) e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual (FAPI), não
descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba. Assim, tais resgates teriam natureza de
complementação de aposentadoria e sendo recebidos por portador de moléstia grave especificada
na lei, estariam isentos do IRPF. Nesse mesmo sentido os Acórdãos 2201-008.225, de
14/01/2021; 2202-007.192 de 01/09/2020; 2202-006.801 e 2202-006.789, ambos de 06/07/2020.
Por bem sintetizar tal entendimento, peço vênia para parcial reprodução do Acórdão no 2202-
006.801, de lavra do insigne Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros:
O tema é pacificado no STJ e foi incluso em lista de dispensa de contestar e recorrer
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor da Nota SEI n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Ora, não é demais lembrar que ditos “resgates” de contribuições da previdência
complementar (PGBL ou FAPI) são de natureza jurídica previdenciária, de modo que se
enquadram na hipótese abrangida pela isenção. Isto porque, o modo pelo qual se recebe
os valores decorrentes das contribuições não altera sua natureza jurídica; tanto faz
receber mensalmente ou receber de forma pontual ou total, o fato é que detém natureza
de proventos de aposentadoria, o que induz concluir que sendo a recorrente aposentada
e portadora de moléstia grave goza da isenção no resgate do PGBL ou FAPI.
De mais a mais, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
TRIBUTÁRIO. (...). IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ART.
6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte segundo
o qual a isenção do imposto de renda para portador da moléstia grave, prevista no
art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, se estende ao resgate de contribuições para
complementação de aposentadoria feitas a fundo de previdência privada.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.720113/2019-66

VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.481.695/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)
Some-se a isto a ementa e conclusão da Nota SEI n.o 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, de 13 de agosto de 2018, que, sobre a aplicação da isenção concedida ao portador
de moléstia grave à hipótese de resgate de contribuições vertidas a plano de
aposentadoria privada complementar, deliberou pela inclusão do tema na lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, tendo em vista a constatação de pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à Fazenda Nacional,
veja-se:
EMENTA:
Documento público. Ausência de sigilo.
Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições
vertidas a plano de aposentadoria privada complementar.
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII, e
§§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Proposta de edição de ato declaratório do PGFN sobre a matéria. Oitiva prévia da
RFB.
Processo SEI no 10951.103917/2018-15
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no 502,
de 2016, e à luz do entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe-se a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria
privada complementar. Beneficiário portador de moléstia grave especificada no
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, o
resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por entidade de
previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio contribuinte-
participante que esteja recebendo complementação de aposentadoria, ainda que
ele seja portador de moléstia grave. Isso porque o referido pecúlio não equivale a
proventos de aposentadoria, de modo que não atrai a isenção do art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713, de 1988 (AgRg no REsp 842.756/DF, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS; EDcl nos
EDcl no AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp 1204516/PR.
(...) Igualmente, interessante anotar que antevendo tais problemáticas e objetivando
apaziguar e uniformizar os entendimentos, a Procuradora da Fazenda Nacional editou a
Nota SEI n.o 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME concluindo que a dispensa de contestar
e de recorrer se aplica ao PGBL (caso destes autos) e que só não se aplicaria ao VGBL.
Consta em transcrição literal nas conclusões e encaminhamentos:
19. Por todo o exposto, em resposta à consulta formulada, conclui-se que:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.720113/2019-66

(i) a aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma do art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, à hipótese de resgate de contribuições
vertidas a plano de aposentadoria privada complementar, foi objeto de análise por
parte desta Coordenação-Geral na Nota SEI no 50/2018 /CRJ/PGACET/PGFN-MF,
que deliberou pela inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da
PGFN, nos termos da Portaria no 502, de 2016, tendo em vista a constatação de
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à
Fazenda Nacional;
(ii) não fora editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar dos
esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a vinculação formal
da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência do STJ;
(iii) de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e não
mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo
desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial
para tanto. Sucede que, até o momento, o referido dispositivo pende de
regulamentação pelos órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em
breve, a fim de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação entre
RFB e a PGFN. Por oportuno, sugerimos seja dada ciência à RFB da presente Nota,
a fim de deixá-la a par da divergência de entendimento entre os órgãos no tocante à
matéria objeto desta manifestação, o que pode acarretar prejuízos à Fazenda
Nacional decorrentes da litigância contra tese pacificada pela jurisprudência;
(iv) entende-se pertinente a inclusão de ressalva no item item 1.1.2.24. do SAJ, bem
como na lista disponível na internet, com o propósito de esclarecer que a dispensa de
contestação e recursos não se aplica às demandas/decisões judiciais que tenham
acolhido a tese da isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nos casos
de resgate de valores de planos VGBL, uma vez que tais espécies de planos,
ostentando natureza de seguro de vida (com cobertura por sobrevivência), não se
enquadram ao conceito de previdência privada;
(v) quanto aos planos PGBL, não remanescem dúvidas de que configuram, de fato,
previdência privada complementar, de modo que estão abrangidos pela dispensa de
contestar e recorrer versada na presente Nota;
(vi) recomenda-se, por fim, o encaminhamento da presente Nota à CASTJ, para
ciência e providências cabíveis, bem como ampla divulgação às unidades
descentralizadas da PGFN.
Ponto bastante interessante e esclarecedor na Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é a conclusão da PGFN de que não se exige,
hodiernamente, ato declaratório do Ministro da Economia para que a Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil cumpra os entendimentos da PGFN, (...). Neste ponto
transcrevo os fundamentos postos na Nota citada:
5. Antevendo-se a possibilidade de edição de Ato Declaratório do PGFN com o
intuito de vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil ao entendimento
consagrado pelo STJ, o assunto foi encaminhado ao referido órgão, a fim de que se
manifestasse previamente sobre essa vinculação. Em resposta, a RFB emitiu a Nota
COSIT no 224, de 2018, na qual não apresentou qualquer óbice à edição de ato
declaratório sobre o tema, asseverando, ainda, não ter "considerações ou
questionamentos acerca do alcance do cumprimento da decisão de incluir a matéria
na lista de dispensa de contestar e recorrer".
6. Em face dessa manifestação, a CRJ elaborou o Parecer SEI no
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pela PGFN, e encaminhou ao
Gabinete do então Ministro de Estado da Fazenda o despacho de aprovação que
precede à edição do ato declaratório, para fins de assinatura. Contudo, o despacho e
o respectivo ato declaratório não chegaram a ser assinados, de forma que não houve
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.720113/2019-66

a vinculação formal da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela
jurisprudência.
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a
extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos
atos já editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos
Tribunais Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo)
dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato
administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna
do procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica
na atuação entre RFB e a PGFN. (grifei)
Há que destacar o recentíssimo posicionamento da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil relativamente ao tema, consubstanciado na resposta à Pergunta de no 269, da
coletânea “Perguntas e Respostas – IRPF - 2021” editada por aquela Órgão, onde se manifesta
no seguinte sentido:
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar, Fapi
ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para
o recebimento do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão
sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por pessoa com
moléstia grave.
Entretanto, em decorrência da aprovação Parecer SEI No
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 348/2020/PGFN-ME, de
26/08/2020, que recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art.
6o, § 4o, III, da IN RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída
em benefício do portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao
resgate das contribuições vertidas a plano de previdência complementar.” (grifei)
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.720113/2019-66

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital